Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-32.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800004-32.2026.8.14.0000

PACIENTE: JUANDELON BANDEIRA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DENEGAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 25 de dezembro de 2025 pela suposta prática de tentativa de homicídio. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, proteção da vítima e eficácia da instrução criminal.

II. Questão em discussão

O fato ocorreu após um desentendimento em uma confraternização, na qual o paciente teria desferido um golpe de faca contra a região vital (peito) da vítima.

A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal por fundamentação inidônea, alegando que a prisão se baseou na gravidade abstrata do delito.

Argui a ausência de risco à instrução criminal, classificando a possibilidade de intimidação de testemunhas como mera especulação, e defende a suficiência de medidas cautelares alternativas (Art. 319 do CPP), uma vez que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

III. Razões de decidir

A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi empregado, visto que o golpe de arma branca foi desferido em região vital após ingestão de bebida alcoólica.

O cometimento do crime em ambiente coletivo, na presença de colegas de trabalho, evidencia periculosidade acentuada, pois a presença de terceiros não inibiu a agressividade do agente.

Adicionalmente, a manutenção da prisão é necessária para a conveniência da instrução criminal, dado o vínculo profissional entre o paciente, a vítima e as testemunhas, o que gera risco real de influência indevida nos depoimentos.

É entendimento pacificado que predicados pessoais favoráveis não obstam a prisão quando presentes os requisitos legais, e as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes ante o risco concreto identificado.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal votou pelo conhecimento e pela denegação da ordem de habeas corpus.

Tese: A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta do fato pelo modus operandi e o risco real à instrução criminal, não sendo as condições pessoais favoráveis suficientes para garantir, por si sós, a liberdade.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, §2º, II, e Art. 14, II, ambos do Código Penal; Arts. 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no HC: 854145 SP 2023/0331877-6 (Rel. Min. Ribeiro Dantas); STJ - AgRg no HC: 726814 SP 2022/0057829-1 (Rel. Min. Jesuíno Rissato).

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800004-32.2026.8.14.0000

PACIENTE: JUANDELON BANDEIRA PEREIRA

IMPETRANTE: DAYANE COSTA BRITO - Advogada

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Dayane Costa de Brito, OAB/PA 33.758
em favor do paciente
JUANDELON BANDEIRA PEREIRA,
contra ato emanado do Juízo impetrado que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal 0802480-24.2025.8.14.0050, no bojo da qual, está sendo acusado da suposta prática do crime capitulado no art. 121, §2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do CP.

O paciente foi
preso em flagrante em 25 de dezembro de 2025
, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio no Distrito de Vila Mandi. Segundo os autos, o fato ocorreu após um desentendimento isolado em um contexto de confraternização e consumo de bebidas alcoólicas, onde o autuado teria desferido um golpe de arma branca (faca) contra a vítima Marcelo Vithennys Santana Lima.

A autoridade coatora
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, fundamentando a medida na garantia da ordem pública, proteção da vítima e eficácia da instrução criminal.

A defesa impetrou a ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar em 01 de janeiro de 2026, sustentando a existência de manifesto
constrangimento ilegal
.

As principais teses apresentadas foram a
fundamentação inidônea,
pois a decisão de prisão preventiva baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao tipo penal, sem apontar fatos concretos que demonstrassem o risco real à ordem pública; a
ausência de risco à instrução criminal
aduzindo que a possibilidade de intimidação de testemunhas é mera especulação, sem base empírica nos autos e pela
suficiência de medidas cautelares alternativas,
pois o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, sendo primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, o que tornaria as medidas do art. 319 do CPP suficientes e adequadas.

Em 09 de janeiro de 2026, o Desembargador Relator
indeferiu o pedido de liminar.

O juízo de primeiro grau prestou informações em 13 de janeiro de 2026, detalhando que a prisão preventiva foi mantida para resguardar a ordem pública e a instrução, considerando o
modus operandi
violento e a periculosidade demonstrada no ambiente coletivo do crime.

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação datada de 29 de janeiro de 2026, posicionou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua
denegação.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

No mérito, a impetração visa a revogação da prisão preventiva do paciente, autuado pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio simples
(art. 121 c/c art. 14, II, do CP) contra Marcelo Vithennys Santana Lima. A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, alegando basear-se em gravidade abstrata e a suficiência de medidas cautelares diversas em razão das condições pessoais favoráveis do agente.

Entretanto, analisando os autos, verifica-se que a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos objetivos e concretos.

O magistrado de primeiro grau demonstrou a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
, evidenciada pela
gravidade concreta da conduta
e pelo
modus operandi
empregado.

Extrai-se que o crime foi praticado com o uso de arma branca (faca), tendo o paciente desferido golpe contra a vítima em região vital (próximo ao peito), após ingestão de bebida alcoólica.

Ademais, o fato de o delito ter ocorrido em
ambiente coletivo
, na presença de diversos colegas de trabalho da mesma empresa, demonstra uma periculosidade acentuada, visto que a presença de terceiros não foi suficiente para inibir a agressividade do agente. Segundo a jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES . INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo "modus operandi empregado (vários agentes encapuzados, munidos de arma de fogo), a audácia revelada (adentraram em estabelecimento comercial localizado na zona central da cidade, bem no meio da tarde, momento em que as ruas e comércios lindeiros se encontravam movimentadas) e a subtração de vultosa quantia mediante emprego de grave ameaça demonstram que se tratam de criminosos habituais, que aparentam nada ter a perder" . 3. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 854145 SP 2023/0331877-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Tal circunstância também fundamenta a necessidade da prisão para a
conveniência da instrução criminal
, dado que a vítima e as potenciais testemunhas possuem vínculo profissional com o paciente, o que gera risco real de intimidação ou influência indevida em seus depoimentos.

Quanto aos predicados pessoais abonadores alegados pela defesa — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita — é entendimento pacificado que estes
não obstam a segregação processual
quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

De igual modo, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostra-se
insuficiente e inadequada
para neutralizar o risco concreto identificado à ordem pública e ao regular andamento da instrução. A manutenção da prisão preventiva revela-se, portanto, necessária e proporcional ao caso concreto para resguardar a integridade física da vítima e a paz social. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 604/STJ. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELAVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - Na hipótese, a prisão preventiva decretada no acórdão encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (131 gramas de cocaína, e 709 gramas de maconha), além da apreensão de 1 pistola, calibre. 40 com 8 cartuchos, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese . (Precedentes) III - Quanto à alegação de burla à Súmula 604/STJ, aduzindo que o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público, esta Corte já salientou, em diversos precedentes, o cabimento da ação cautelar inominada para o fim de obter efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito. (Precedentes) IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 726814 SP 2022/0057829-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO do writ e DENEGO a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2026